Tribunal: TCU
Processo: 015.755/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, cujo objeto foi a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados por meio do convênio 703703/2010 (Siafi 664540), celebrado com o município de Alto Caparaó/MG, cujo objeto foi descrito como "aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Proinfância", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Jacomel Júnior e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. acatar as alegações de defesa e acolher parcialmente as razões de justificativa do Sr. José Gomes Monteiro, julgando regulares com ressalvas as suas contas, dando-lhe quitação; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.